Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-82.2016.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002396-82.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cooperativa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE NILTON ROBERTO DE ARAUJO - CPF: 621.273.141-15 (APELANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 01.421.380/0001-09 (APELADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE COOPERADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL – CONTROLE DE LEGALIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO DAS NORMAS DO ESTATUTO SOCIAL – PARTICIPAÇÃO DO COOPERADO OPORTUNIZADA NO PROCESSO – GARANTIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DECISÃO FUNDAMENTADA NAS NORMAS ESTATUTÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL – INVIABILIDADE – REMUNERAÇÃO VINCULADA AO CONTRATO FIRMADO COM PRESTADORA DE SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
“A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (
STJ - 2ª Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2. O controle judicial do processo administrativo deve ficar circunscrito à análise da higidez formal do ato, limitada ao campo da legalidade e da regularidade do procedimento, não cabendo incursão nos aspectos ligados ao mérito da decisão administrativa. 3. Não há violação ao contraditório ou ampla defesa no processo administrativo de exclusão de cooperado se, após previa notificação sobre a instauração do procedimento, dando conhecimento da imputação e oportunizando a defesa, for deliberado pelo órgão administrativo competente pela aplicação da penalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002396-82.2016.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ NILTON ROBERTO DE ARAÚJO contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo de Exclusão de Cooperado c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 1002396-82.2016.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra a COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE RONDONÓPOLIS – COOMSER, julgou o pedido improcedente, pois, segundo a magistrada, “
embora o autor sustente com veemência a nulidade do processo administrativo que pretende anular, o mesmo não se desincumbiu do ônus de fazer prova concreta das suas alegações, e, portanto, sem a prova irrefutável da nulidade
”, ao revés, “
as provas documentais que compõem o caderno probatório socorrem à ré, na medida em que evidenciam que o procedimento administrativo não se afastou das disposições legais, tendo a exclusão do autor sido definida, inclusive, em assembleia
”, e em razão de processo que contou com a devida participação do autor, tanto é que “
o próprio demandante acostou aos autos a sua defesa administrativa, sendo relatado no teor do documento que, no dia 18.09.2015,
(ele)
foi comunicado pelo Diretor Presidente da ré sobre o PAD em deu desfavor
,
oportunizando, assim, os princípios basilares constitucionais do contraditório e da ampla defesa, inclusive foi devidamente registrado e recebido pela cooperativa no dia 24.09.2015
”
(cf. Id. nº 80720093).

O apelante reafirma a tese de “
nulidade do procedimento administrativo que importou na
(sua)
eliminação
(...)
dos quadros da cooperativa apelada
(por

inobservância)
da garantia do contraditório e ampla defesa
”, elencado as irregularidades no processamento PAD que culminaram no cerceamento de defesa.

Alega que “
o que motivou o PAD foi o ajuizamento de ação trabalhista contra a requerida, onde buscava unicamente a equiparação do salário recebido por associados de mesma categoria, cargo e condições de trabalho
”, pois, “
como forma de represália à ação proposta
”, instaurou-se o procedimento de exclusão de cooperado, sob a falsa acusação “
de que estaria contrariando o estatuto da Cooperativa por meio de condutas que denegriam a imagem dela perante cooperados e terceiros, todavia, sem qualquer imputação individualizada
”
.

Afirma que não pôde acessar os documentos do PAD antes de apresentar a sua defesa naqueles autos, destacando que, “
logo após ter recebido o comunicado,
(...)
solicitou formalmente a cópia do procedimento administrativo instaurado
(...)
, todavia, a ré simplesmente negou a disponibilização das cópias, bem como, ainda, negou-se a receber o próprio documento de solicitação
”, e, ademais, também não teve a “
oportunidade
(de)
ser ouvido nos autos do procedimento administrativo ou de indicar as testemunhas que pretendia ouvir
”, nem mesmo durante a assembleia convocada para julgar o recurso administrativo que interpôs contra a decisão que o excluiu; além disso, argumenta que a própria “
imputação de conduta genérica, sem individualização,
(isto é, na requisição de abertura do PAD)
é uma afronta clara aos princípios do contraditório e ampla defesa
”.

Sustenta a nulidade de todas as decisões proferidas no PAD, porque, segundo diz, arbitrariamente, “
quando da instauração do procedimento administrativo disciplinar,
(foi suspenso)
de suas atividades pelo prazo de 90 dias, bem ainda suspendendo o salário, até decisão final do procedimento administrativo, importando em verdadeira punição antes de qualquer decisão definitiva
”, e, mais tarde, ao decidir por sua exclusão, a Diretoria da COOMSER não motivou a decisão, pautando-se em fundamentos genéricos e em provas unilaterais, enquanto que a deliberação assemblear foi conspurcada pela falta de transparência e informação sobre o seu caso, e, assim, “
não há como falar em votação democrática em assembleia se a vontade dos cooperados se encontra enviesada em desinformação e calúnias por parte da gestão da cooperativa, sem a real e completa explanação do caso
”.

Diz, ainda, que a ré COOMSER não instruiu os autos ou produziu no curso deste processo prova idônea da ocorrência da suposta infração que levou à sua exclusão, pois, conquanto a acusação seja de “
que os cooperados ficaram comovidos com um suposto vídeo divulgado em rede social onde difamava o cooperado Marcílio,
(...)
, para sustentar sua fala, apresentou apenas relato assinado por quatro cooperados, mas não anexou prints ou a mídia de vídeo, nem as supostas falas do autor que ameaçavam a estabilidade da cooperativa
”, tampouco “
arrolou como testemunha na presente ação o cooperado supostamente difamado para que este viesse em juízo esclarecer os fatos
”; em contrapartida, a testemunha que arrolou para ser ouvida em Juízo confirmou “
que o motivo da exclusão do associado foi a reinvindicação de equiparação de remuneração entre os motoristas que exerciam a mesma função e com o mesmo tempo de associação
”, enquanto “
as duas testemunhas trazidas pela cooperativa apelada (Eurípedes e Valdomiro), embora visualmente orientadas pela defesa da cooperativa, declararam que em nenhum momento ouviram da boca do apelante palavras ou comentários que pudessem denegrir a imagem da cooperativa
”.

Em outra frente, insiste em que faz jus à indenização por danos materiais em função do necessário reconhecimento de equiparação salarial com os demais cooperados, pois, segundo aduz, “
desde o ingresso nos quadros da ré, percebeu remuneração 75% a menor que outros associados que despendiam a mesma função
(...)
e ingressaram em período semelhante
”, e, o mais grave, “
outros cooperados, que exerciam funções análogas e de mesma aptidão técnica, percebiam valores muito superiores ao seu, mesmo em se tratando de cooperados que haviam se associado a menos tempo
”, e, “
por mais que a apelada alegue que o valor da remuneração era ligado aos valores contratados com a Sanear, não se desincumbiu de comprovar que o vínculo dos motoristas era com autarquia, e não com a Cooperativa
”; na mesma perspectiva, deve ser ressarcido pelos danos morais experimentados, pois “
a dor, o sofrimento psíquico
(...)
iniciou-se com a instauração de maneira arbitrária do PAD, perpetuou durante todo o processo, visto que, além da humilhações vivenciadas, deixou de receber remuneração atentando diretamente a sua dignidade perante sua família e terceiros
”, de modo que “
não há como não falar em sofrimento psicológico quando se é excluído arbitrariamente de uma cooperativa em que você almejou e contribuiu com a integralização de capital, justamente para trabalhar e manter o seu sustento e de sua família
”, além de sofrer “
incontáveis as arbitrariedades e injustiças cometida pela ré visando tão somente denegrir a
(sua)
imagem, expondo ao ridículo, sendo imperiosa
(...)
a devida reparação moral
”
.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada a procedência ao seu pedido, a fim de se “
declarar a nulidade do procedimento administrativo que importou na
(sua)
eliminação dos quadros da cooperativa apelada
”, e condenar a ré COOMSER “
ao pagamento dos salários compreendidos pelo período de suspensão até a decisão final do viciado procedimento, sem prejuízo da devolução integral das quotas partes e do fundo de capitalização
”; ademais, pede seja declarada a “
ilegalidade na diferença de remuneração entre o cooperado e os paradigmas indicados, com
(a condenação da Cooperativa/ré)
ao pagamento de indenização de todo o período trabalhado considerando o salário dos cooperados indicados como paradigmas
”, e a indenizá-lo pelos danos morais sofridos (cf. Id. nº

80720095).

A apelada ofertou as contrarrazões de Id. nº 80720098,
arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, sob argumento de que em momento algum a apelante enfrenta diretamente as razões sentenciais;
no mérito, refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, repilo a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade,
pois a
simples repetição dos argumentos elencados na inicial ou contestação não representa, por si só, a ausência de requisito de admissibilidade recursal (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG), e, no caso, conquanto o recurso basicamente repita o conteúdo da petição inicial, é possível compreender e verificar satisfatoriamente os motivos da insatisfação do autor/apelante com o desfecho decisório, bem como o porquê pretende ver reformada a sentença.

Segundo, diante da abordagem difusa dos fatos vista nas razões recursais e dos diferentes temas e pretensões expostos pelo autor/apelante, é apropriado iniciar o julgamento assentado que o âmbito da cognição cabível nesta lide circunscreve à análise da higidez do procedimento administrativo que culminou na decisão de eliminação do autor do quadro de cooperados da ré, limitada ao campo da legalidade e regularidade dos atos do processo, se a sanção aplicada é legitima e se a apuração da infração atendeu ao devido processo legal, não cabendo a incursão aos aspectos ligados ao mérito da decisão administrativa, sendo inadmissível a pretensão do autor de revisão de fatos e provas do PAD para seja adotada conclusão diversa daquela definida pelos órgãos administrativos competentes para julgar a matéria (Diretoria e Assembleia), daí porque inócua a

argumentação recursal no que tange à ocorrência (ou não) e à comprovação
dos fatos que levaram à decisão por sua exclusão da COOMSER.

Também não há espaço aqui à discussão sobre a natureza do vínculo havido entre autor e ré, nem mesmo de quem seria a responsabilidade pela remuneração dos cooperados, como pretende o autor/apelante ao afirmar que,
“
por mais que a apelada alegue que o valor da remuneração era ligado aos valores contratados com a Sanear, não se desincumbiu de comprovar que o vínculo dos motoristas era com autarquia, e não com a Cooperativa
”, a
final, a matéria já foi objeto de debate e definição na reclamação trabalhista proposta pelo autor contra a Cooperativa/ré e a Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Proc. nº 0001361-37.2014.5.23.0021), onde, registra-se, a pretensão autoral foi rejeitada pelo Juízo Trabalhista (cf. Id. nº 80719977).

Em breve retrospectiva dos eventos que importam a esta lide, tem-se que, no dia 17.09.2015, os cooperados André Barbosa Bueno, Cleiton Castro Paes, Cleub Sampaio Guerra e José de Souza apresentam à Diretoria da ré COOMSER queixa em desfavor do autor José Nilson e de outros 2 associados, relatando a sua indignação com condutas praticadas pelos denunciados, que, segundo afirmaram, estariam “
tentando desestabilizar o local de trabalho
” e “
denegrindo a imagem da Coomser
”
(cf. Id. nº 80719974 - pág. 2), o que deu ensejo a instauração do PAD objeto desta lide.

Em 18.09.2015, ou seja, no dia seguinte à abertura do PAD, o autor recebeu notificação informando a instauração do processo, contendo sucinta descrição das acusações e indicação da possível violação ao art. 7º, itens 4 e 5, do Estatuto Social da Cooperativa, porém, ele se recusou a recebê-la formalmente, conforme observação anotada na lateral do próprio instrumento de notificação, acompanhada da assinatura de três testemunhas (cf. Id nº 80719974 - pág. 1).

Em 25.09.2015, o autor apresentou defesa escrita no PAD (cf. Id nº 80719974 - pág. 3/5).

Em 05.11.2015, a Assessoria Jurídica da COOMSER emitiu o “
Parecer Jurídico
” opinando pela aplicação da
penalidade de eliminação por violação
aos deveres disciplinados no
art. 7º, itens 4 e 5, do Estatuto Social

(cf. Id. nº 80719974 - pág. 6/7), e, na sequência, a Diretoria da COOMSER decidiu, por unanimidade, secundar a conclusão do parecer e, assim, aplicar ao autor a pena de eliminação prevista no art. 11 do Estatuto Social em razão de violação aos deveres disciplinado no

art. 7º, itens 4 e 5, do mesmo Estatudo
(cf. Id nº 80719974 - pág. 8/9).

Destaco, a propósito, o teor das citadas previsões do Estatuto Social da ré COOMSER:

(cf. Id nº 80719971 - pág. 6/8)

Em 15.12.2015, ocorreu a Assembleia Geral Especial e Extraordinária dos membros da COOMSER, que, entre outras finalidades, havia sido convocada para o julgamento do recurso administrativo interposto pelo autor (cf. Id nº 80719974 - pág. 11/13), e, então, por maioria dos votos, os cooperados ratificaram a decisão da Diretoria, confirmando a eliminação do autor do quadro de associados da Cooperativa/ré (cf. Id. nº 80719974 - pág. 14/17).

Em análise do conjunto probatório presente nestes autos, o MM. Juiz entendeu pela regularidade e legalidade do procedimento adotado para a eliminação do autor, estribando a sua conclusão nos seguintes fundamentos:

“(...), as provas documentais que compõem o caderno probatório socorrem à ré, na medida em que
evidenciam que o procedimento administrativo não se afastou das disposições legais, tendo a exclusão do autor sido definida, inclusive, em assembleia, conforme corrobora o depoimento da testemunha do autor, o André (Id. 13557482).

Saliento, ainda, que o próprio demandante acostou aos autos a sua defesa administrativa, sendo relatado no teor do documento que, no dia 18.09.2015, o autor foi comunicado pelo Diretor Presidente da empresa ré sobre o PAD em deu desfavor, oportunizando, assim, os princípios basilares constitucionais do contraditório e da ampla defesa, inclusive foi devidamente registrado e recebido pela cooperativa, no dia 24.09.2015 (Id. 1863691).

Nesse desenho estrutural, é de ser ver que as provas são muito mais favoráveis à requerida do que ao requerente; e,
deste modo, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o preenchimento dos requisitos necessários para a procedência do seu pedido de declaração de nulidade do procedimento administrativo, uma vez que não demonstrou com clareza a existência de irregularidade no mesmo.

(...)

No caso em concreto tem-se claramente que, embora o autor sustente com veemência a nulidade do processo administrativo, o mesmo não se desincumbiu do ônus de fazer prova concreta das suas alegações, e, portanto, sem a prova irrefutável da nulidade, o pedido há de ser julgado efetivamente improcedente.

(...)

Desta forma, não restando claramente evidenciado o desrespeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade do processo administrativo, ante a ausência de prova robusta para elidir a sua legalidade.” (cf. Id nº 80720093)

O art. 35, inciso IV, da Lei nº 5.764/71 prescreve que “
a exclusão do associado será feita: IV - por deixar de atender aos requisitos estatutários e ingresso ou permanência na cooperativa
”, e, conforme visto acima, consta da notificação encaminhada ao autor, do parecer administrativo e da decisão da Diretoria da Cooperativa/ré a indicação objeta da norma estatutária que teria sido violada e da que autorizava a “eliminação” do cooperado (arts. 7º e 11).

Há prova consistente da ciência do autor sobre a instauração do PAD e da apresentação de defesa e recurso administrativo naqueles autos, inclusive, subscritas por advogado constituído para representá-lo. Embora afirme enfaticamente que teve negado o acesso aos documentos constantes do PAD, o autor não traz ou produz qualquer prova consistente nesse sentido, não havendo nada que indique a recuso da ré em permitir a consulta do instrumento processual, nem comprovação séria de prévia requisição de acesso aos autos por parte do autor, até porque sequer é o seu nome, e, sim, do terceiro
Emilson Jaú de Araújo,
que consta como o remetente da carta que, segundo diz, teria sido enviada à Cooperativa contendo requerimento de disponibilização de cópia do processo (cf. Id nº 80718490).

Inexiste prova de que o autor tenha requerido a oitiva de testemunhas naqueles autos e/ou apresentação de defesa oral perante a assembleia, aliás, sequer restou explorado nestes autos se tais atos seriam previstos e admitidos pelo Regimento Interno ou Estatuto Social da COOMSER.

Então, da análise dos documentos dispostos nestes autos, o que se verifica é que d
urante o trâmite do processo administrativo foi assegurado, a cada fase, a participação e o direito de defesa do autor, sendo a decisão tomada pelos órgãos administrativos competentes, nos termos das disposições estatuárias, circunstâncias objetivas que demonstram o respeito e observância às garantias do direito ao contrário, ampla defesa, enfim, do devido processo legal.

Observo, ainda, que n
ão é visível flagrante vício na formação da decisão da Diretoria pela suspensão da condição de associado do autor durante a apuração dos fatos, já que compete a este órgão a adoção das medidas referente ao controle e administração da Cooperativa, tampouco pela aplicação da pena de eliminação, muito menos na deliberação e veredito da Assembleia, cabendo, aqui, reforçar que é defeso ao Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, e, portanto, ao acerto ou justeza do conteúdo decisório.

Não há vestígio de que a votação durante o conclave teria sido manipulada, tampouco há de que a eliminação do autor teria decorrido por motivação política ou obscura, inclusive, sem nenhuma pretensão de imiscuir no mérito da discussão, mas apenas a título argumentativo da ausência de elemento que viciasse a decisão da Diretoria, nota-se que a ação trabalhista foi ajuizada em 20.10.2014, enquanto o PAD teve início somente em 17.09.2015, não sendo possível enxergar um liame direto e necessário entre o exercício do direito de ação do autor e a instauração do processo; cenário diverso diz respeito à sua conduta do autor durante o processamento da ação trabalhista, onde ele fez graves acusações contra a ré COOMSER, como a de que
“
a cooperativa Ré era utilizada tão somente como meio de locação de serviço, com o intuito de fraudar direitos trabalhistas dos obreiros
”, que seria “
uma forma de contratar pessoas ligadas ao governo municipal, garantindo o cumprimento de vantagens oferecidas aos aliados do governo (cabides eleitorais)
”, ou seja,
“
mais um caso das malsinadas ‘fraudocooperativas’
”
(cf. Id nº 80719975), estas que, naturalmente, poderiam ser entendidas como violadoras dos deveres e obrigações do cooperado.

Reconhecida a legalidade do processo administrativo, não há falar em prática de ato ilícito por parte da ré/apelada, e, consequentemente, nem no dever de indenizar.

Sobre o pretenso reconhecimento de equiparação salarial, o autor/apelante discorre longamente sobre a igualdade que deveria prevalecer entre os cooperados, mas nada diz propriamente sobre o âmago da questão que é o fato de a remuneração variar a depender do serviço/contrato acertado pelo cooperado com a SANEAR, na verdade, até tangencia a questão, fazendo-o ao sustentar que, “
por mais que a apelada alegue que o valor da remuneração era ligado aos valores contratados com a Sanear, não se desincumbiu de comprovar que o vínculo dos motoristas era com autarquia, e não com a Cooperativa
”, trecho já citado no começo desta exposição, e, como ali frisado, sem qualquer razão, conforme já definido por pronunciamento judicial anterior.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e,
em
obediência ao art. 85, §11, do CPC, seguindo o critério adotado na sentença, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.200,00, cuja exigibilidade
permanece suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o
§3º do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021